Tribunal: TCU
Processo: 019.333/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1437/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 019.333/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Subsecretaria da Perícia Médica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, de que a remoção de ofício do servidor Márcio Jalber Martins Ferreira de Brasília para outra localidade, em junho de 2020, com posteriores convocações desse servidor para realização de trabalhos em Brasília entre setembro de 2020 e fevereiro de 2022, as quais resultaram no pagamento a esse servidor de 326 diárias além de passagens, sob a justificativa de que ele era o único servidor da Subsecretaria habilitado a realizar as atividades demandadas em Brasília, afrontou o art. 36, parágrafo único, inciso I, da Lei 8.112, de 11/12/1990 c/c o princípio administrativo da economicidade.